Tribunal: CARF
Processo: 10640.720107/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720107/2008-51
ACÓRDÃO
2401-012.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JORGE LUIZ FERNANDEZ PATE
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão
proferido por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para
saneamento da decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO JULGADO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720107/2008-51
2
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), em face de acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção deste Conselho. A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n°
2401-007.422, em 4/2/20, fls. 247 a 254, dando provimento ao recurso voluntário, nos termos da
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL. ÁREA DE RESERVA
PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação da
Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto, ao
tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art. 16, §
8°, da Lei n° 4.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei n° 9.393,
de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal na matrícula
do imóvel. A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA, mas não a
averbação (Súmula CARF n° 122). A área de servidão florestal e a área de Reserva
Particular do Patrimônio Natural devem igualmente estar averbadas ao tempo do
fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis
de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em
laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido
como correto e reivindicado pelo contribuinte em suas peças de defesa.
ITR. ÁREA DE PASTAGENS.
Quando não comprovada a existência de rebanho na propriedade no respectivo
ano base, em quantidade suficiente para justificar a área pretendida, observado o
índice de rendimento mínimo por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720107/2008-51
3
se situa o imóvel, nos termos da legislação de regência, não há que se falar em
alteração da área de pastagens.
Cientificada presumidamente da decisão, a PGFN opôs os embargos de declaração
de fls. 256 a 258, com fundamento no art. 65, §1o, inciso III, Anexo II, do mesmo Regimento,
alegando, em síntese, omissão no acórdão embargado.
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
1. De uma leitura da conclusão do julgamento, temos que foi dado PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para RETIFICAR O VALOR DA TERRA NUA – VTN
apurado para o valor reconhecido pelo contribuinte, verbis:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para: a) reconhecer a área de preservação permanente
de 63,3 ha; e b) retificar o Valor da Terra Nua - VTN apurado para o valor
reconhecido pelo contribuinte. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil que
davam provimento parcial em menor extensão apenas para retificar o VTN.
Vencido em primeira votação o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento parcial em maior extensão para restabelecer o VTN declarado
pelo contribuinte. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10640.720106/2008-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
2. Daí, temos a OMISSÃO, já que no voto condutor, que reproduziu o voto
consignado no acórdão no. 2401-007.421, NÃO FORAM TRAZIDOS os
fundamentos pelas quais entendeu-se de retificar o VTN do imóvel rural. Isso fica
bem claro no voto condutor, quando lemos o seguinte trecho, litteris:
Imperioso mencionar que por restar vencido quanto ao entendimento em
relação ao VTN, vamos focar nossa analise na questão da área de
preservação permanente, a qual me filiei a corrente vencedora.
3. Como se depreende do trecho acima, o ilustre conselheiro-relator diz ter
restado VENCIDO quanto ao entendimento em relação ao VTN, mas, não há
informação acerca do que foi debatido acerca do VTN, para se assentar o
entendimento, por maioria, pela retificação do VTN.
(Destaques do original)
Foi proferido Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração (e-fls. 262 e
ss), que concluiu da seguinte forma:
[...] Da leitura dos trechos do Acordão, notamos que, de fato, embora tenham
sido consignadas no voto condutor as razões para se reconhecer a área de
preservação permanente de 63,3 há (item “a” constante do dispositivo), a
fundamentação da matéria constante do item “b”, quanto à retificação do VTN -
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720107/2008-51
4
apurado para o valor reconhecido pelo contribuinte - não foi reproduzida no
acórdão embargado.
Acontece que o voto condutor do acórdão embargado, reproduziu apenas o voto
vencedor, estando tal fundamentação veiculada no voto vencido (vencedor
quanto a esta matéria).
Por essa razão, tem-se por demonstrada a alegada omissão, quanto aos
fundamentos da decisão quanto à retificação do Valor da Terra Nua, tornando-se
necessário aclarar a decisão para que as partes tenham a compreensão da
motivação do julgado.
Dessa forma, entendemos presente a omissão apontada, a qual deverá ser
apreciada e sanada pela Turma.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos, nos termos do RICARF, Anexo II, art.
65, para que seja sanada a omissão alegada.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos
embargos, sem apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será
procedida quando do julgamento pelo colegiado.
Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento.
Na sequência, os autos foram a mim distribuídos e incluídos em pauta para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O processo foi encaminhado à PGFN em 5/5/20 (fl. 255). Logo, de acordo com o
disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, com a redação da Portaria MF no 39, de 12/2/16, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 4/6/20. Portanto, tem-se pela
tempestividade dos embargos, uma vez que foram opostos em 8/5/20 (fl. 259).
Ante o exposto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Da omissão apontada.
Cumpre sanar omissão relativa à fundamentação da decisão majoritária quanto à
retificação do Valor da Terra Nua (VTN).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720107/2008-51
5
Conforme se depreende das discussões travadas naquela oportunidade, na qual
participei ativamente, o entendimento do então redator designado, conselheiro Rayd Santana
Ferreira, era no sentido de que, uma vez demonstrada a ausência de aptidão agrícola do imóvel
rural, o arbitramento do VTN seria indevido, devendo-se, nesse caso, acolher o valor
originalmente declarado pelo contribuinte. Assim, para o redator designado, não caberia majorar
o VTN com base em laudo unilateral ou arbitramento, se estivesse evidenciada a impossibilidade
de exploração agrícola da área.
Em outras palavras, o redator designado divergia da tese segundo a qual o VTN
confessado posteriormente pelo contribuinte — ainda que diverso e superior ao valor inicialmente
declarado — deveria ser automaticamente acolhido, com base na premissa de que se trataria de
uma confissão espontânea.
Para o redator designado, a mera apresentação de documentos posteriores
reconhecendo valor superior não vinculava o colegiado à adoção daquele novo valor,
especialmente quando se tratava de manifestação realizada no curso do processo contencioso,
sem que ficasse afastada a ausência de aptidão agrícola da área em questão.
A corrente vencedora, todavia, entendeu que o valor posteriormente reconhecido
pelo contribuinte — seja por meio de laudo ou manifestação expressa — deveria ser considerado
como parâmetro legítimo para fins de retificação do VTN, afastando-se, assim, do entendimento
manifestado pelo redator designado nas discussões travadas em sessão de julgamento. A
propósito, trata-se de entendimento que foi posteriormente sumulado no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 200
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
O acórdão, portanto, ao dar provimento parcial ao recurso voluntário para retificar
o VTN para o valor reconhecido pelo contribuinte, adotou essa linha interpretativa, razão pela qual
o redator designado consignou ter restado vencido quanto ao ponto e limitou-se, em seu voto, à
fundamentação relativa à área de preservação permanente.
Dessa forma, resta sanada a omissão quanto à ausência de fundamentação sobre o
ponto decidido por maioria, que não foi enfrentado no voto condutor por ter o redator designado
sido vencido na matéria, mas que foi objeto de deliberação colegiada nos termos ora explicitados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.330 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720107/2008-51
6
Matheus Soares Leite

Fl. 271
DF CARF MF
Original